Tribunal: TJDFT
Processo: 0731862-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 11/10/2021, às 11:27. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO MENDES LEAL em face de suposto ato coator imputado ao juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF que manteve a decretação da segregação cautelar do paciente pela ordem de prisão preventiva. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente é pessoa de pouca instrução e residente atualmente em zona rural e que fez as pazes com a vítima, sua então companheira à época dos fatos, asseverando que as lesões causadas não apresentaram risco à vida da vítima nem representaram natureza grave, bem como que procurou as autoridades policiais por livre e espontânea vontade, para prestar depoimento quando solicitado, com o que conclui que estão ausentes os requisitos necessários para manutenção da decretação da segregação cautelar determinada pela autoridade coatora. Requer a concessão da liminar em Habeas Corpus, para que seja revogada a prisão preventiva, a fim de que o paciente possa responder à imputação em liberdade e, no mérito, a manutenção da liminar com a concessão da ordem final. DECIDO. Os fundamentos para a decretação da prisão preventiva estão estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal, dentre eles a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O paciente está sendo denunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal c/c artigo 5o da Lei 11.340/2006. Os elementos vertidos nos autos são graves e indicam indícios de autoria e materialidade a serem verticalizados por ocasião do processamento da persecução penal, o que imputa averiguar também se a conduta do acusado, durante as investigações, não destoa do esperado à correta verificação de suas condutas na aplicação da lei penal e na apuração dos fatos, sobretudo quando verificado pelo exame perfunctório do caderno processual elementos de que o paciente não teria convergido para responder à imputação quando intimado para tanto (ID 29808069 – pág. 57; ID 29808069 – pág. 70). A despeito da argumentação expedida, nos estritos lindes da limitada cognição pela fase liminar de exame do habeas corpus, não identifico elementos para concedê-la, notadamente porque a fundamentação do remédio heroíco conflita, à primeira vista, com o não comparecimento do acusado, ora paciente, quando intimado para responder pelo ato denunciado. Logo, não há elementos suficientes que permitam desnaturar liminarmente o decreto de segregação cautelar pela prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Oportunamente, ao Relator originário. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista